Tribunal: TJMT
Processo: 1035511-09.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035511-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES - CPF: 395.845.771-15 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEITADA – MÉRITO – PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR – EQUIVOCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, também é responsável por danos causados ao consumidor final, solidariamente, conforme preceitua o parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC.

Havendo equivoco no lançamento da fatura de cartão de crédito, que culminou no parcelamento de saldo devedor inexistente, deve ser declarada abusiva a referida cobrança e consequentemente nula.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, ficam as recorridas obrigadas solidariamente a reparar o dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035511-09.2018.8.11.0041

APELANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

APELADO:

LOJAS RIACHUELO S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES
contra sentença proferida pela MMª. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido Indenização por Danos Morais n. 1035511-09.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face das
LOJAS RIACHUELO S/A
e
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento ficou suspenso por força do previsto no art. 98, §3º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que houve falha na prestação de serviços prestados pelas recorridas, em razão dos parcelamentos efetuados em seu cartão de crédito, decorrente de suposto saldo devedor não liquidado.

No entanto, argumenta que não existe débito pendente parcelado, razão pela qual pugna para que seja reformada a r. sentença, para declarar inexigível a dívida abusiva, que culminou no parcelamento de dívida no cartão de crédito em 15 parcelas de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), inserido na fatura do mês 09/2018, totalizando o importe de R$ 1.176.45 (um mil cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como, para arbitrar indenização a título de dano moral, invertendo-se a sucumbência (id. 47879532).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a ilegitimidade passiva das Lojas Riachuelo S/A, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (id. 47879535).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 47879474 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva das Lojas Riachuelo S/A, haja vista que as apeladas são parceiras comerciais.

Dessa forma, sendo a recorrente pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, esta também é responsável por danos causados ao consumidor final, solidariamente, conforme preceitua o parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC.

Cinge-se dos autos que
SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES,
ora apelante ajuizou a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido indenização por danos morais em face das
LOJAS RIACHUELO S/A
e
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, almejando declarar inexigível a dívida abusiva, que culminou no parcelamento realizado em seu cartão de crédito em 15 parcelas de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), inserido na fatura do mês 09/2018, totalizando o importe de R$ 1.176.45 (um mil cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), sob alegação de falha na prestação dos serviços pelas recorridas.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

De fato, a inicial é narrada de forma confusa, contudo, o que se depreende é o inconformismo da autora com os reiterados parcelamentos efetuados pelas rés, no cartão de crédito descrito na inicial, que segundo aponta a autora seriam ilegais, por manter os pagamentos em dia, o que estaria lhe acarretando dano moral, pela cobrança indevida.

Ao contrário do que aduz a autora, numa simples análise das faturas de cartão de crédito juntadas na inicial, desde o mês 06/2018, se constata que os pagamentos não foram feitos nas datas de vencimento e nem de forma total, mas sim parcial, o que, obviamente, faz incidir encargos moratórios.

Cito como exemplo a fatura com vencimento em 10/06/2018, fechada no valor de R$ 1.944,20, que possuía informações claras e precisas, inclusive dispondo que o pagamento de qualquer quantia acima de R$ 285,85, teria o saldo remanescente parcelado em 15 (quinze) vezes com juros.

Referida fatura foi paga no dia 11/06/2018, da seguinte forma:
um pagamento no valor de R$333,50 e outro de R$1.611,00
, gerando um saldo residual no valor de R$ 350,28, referente ao vencimento de 10/06/2018 (1.944,20 – 1.611,00 = R$ 333,20 + juros remuneratórios no valor de R$ 16,76 + IOF no valor de R$ 0,32, totalizando o valor de R$ 350,28), foi parcelado automático em 12 vezes de R$ 64,10 (com juros), totalizando para pagamento o valor de R$ 769,20, conforme demonstrado no vencimento de 10/07/2018.

Assim, o que se verifica é que o pagamento da fatura vencida em 10/06/2018 foi realizado
fora da data de vencimento (11/06/2018)
, e sem a inclusão dos encargos, gerando o parcelamento do valor remanescente, tal como acima detalhado.

O mesmo se observa em relação às faturas dos meses seguintes (07/2018 a 08/2018), em que a autora efetuava pagamentos parciais, de forma intempestiva, gerando novas cobranças de encargos e novos parcelamentos.

Nesse passo, não se vê direito a amparar o pleito da autora, mormente porque conforme as novas regras relativas ao financiamento do saldo devedor do cartão de crédito (Resolução BACEN nº 4.549/17, especificamente o parágrafo único, do artigo 1º), que passou a vigorar a partir de 03/04/2017, o saldo devedor do cartão de crédito não liquidado integralmente no vencimento da fatura, poderá ser objeto de parcelamento por parte da administradora do cartão, com condições de financiamento mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo.

Portanto, não se constata abusividade ou erro no parcelamento efetuado pelas rés, pois incontroverso que os pagamentos das faturas de cartão de crédito da autora não estão ocorrendo na data aprazada e nem de forma total, mas sim parcial, gerando encargos moratórios.

Assim, improcede o pleito de declaração de inexigibilidade do débito.

(...)”

Pois bem. Cumpre inicialmente dizer que conforme a Resolução BACEN nº 4.549/17, que passou a vigorar a partir de 03/04/2017, o saldo devedor do cartão de crédito não liquidado integralmente no vencimento da fatura, poderá ser objeto de parcelamento por parte da administradora do cartão, com condições de financiamento mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo.

Evidencia-se dos documentos colacionados nos autos que a autora, ora apelante é titular do cartão da Riachuelo, com a bandeira Master Card, cuja discussão inicia-se com a fatura referente ao mês 06/2018, no valor de R$ 1.944,20 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

O Magistrado ao sentenciar o feito, asseverou que a recorrente não efetuou o pagamento da respectiva fatura na data aprazada e nem mesmo no valor total da dívida, porém não é o que se observa dos autos.

É possível atestar dos autos que todas as faturas anteriores a junho de 2018, foram liquidadas em sua totalidade, conforme se atesta das próprias faturas nos meses subsequentes (id. 47879489 - Pág. 1 ao id. 47879495 - Pág. 2).

Observa-se que, embora o magistrado de primeiro grau defenda que a fatura do mês 06/2018 foi quitada em valor menor e após o vencimento, gerando um saldo residual que gerou o parcelamento, tal fato não é o que se confirma, pois a fatura venceu em 10/06/2018 (domingo), no entanto, a recorrente liquidou-a em 11/06/2018 (segunda-feira), ou seja, no próximo dia útil; Já quanto ao pagamento, nota-se que a dívida que contabilizava o valor total de R$ 1.944,20 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), foi liquidada em dois pagamentos distintos, os quais foram realizados em contas separadas devido ao limite diário excedido, sendo um no valor de R$333,50 (47879462 - Pág. 1) e outro de R$1.611,00 (id. 47879461 - Pág. 1), que inclusive ultrapassa o valor cobrado em trinta centavos.

Tal pagamento inclusive encontra-se anotado na fatura do mês seguinte – Julho/2018 (id. 47879467 - Pág. 1), que confirma, portanto, o recebimento dos valores mencionados.

Desse modo, não houve atraso no pagamento da fatura e nem mesmo pagamento a menor, no entanto, ainda assim a empresa recorrida lançou o “parcelamento de fatura” 01/14 de R$64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos),
conforme consta na fatura do mês 07/2018
.

Diante desse quadro, a apelante passou a realizar reclamações junto as apeladas para realizar os estornos quanto as irregularidades. Vislumbra-se da fatura com vencimento no
mês 08/2018
, que foram estornados R$ 64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos) e R$163,38 (cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), conforme documento de id. 47879496 - Pág. 2.

No entanto, achando que o problema foi solucionado, a apelante foi surpreendida pela fatura de 09/2018 com o parcelamento denominado “parcelamento de fatura” em 15 vezes de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), que totaliza o importe de R$ 1.176.45 (um mil cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos
),
sem que houvesse qualquer pendência financeira.

Portanto, do que se analisa, resta evidente a falha na prestação do serviço, pois as apeladas não deveriam realizar o parcelamento de fatura na forma da Resolução BACEN nº 4.549/17, já que inexistente saldo devedor
.

Assim, as apeladas devem reparar os danos causados a apelante pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante previsão contida no artigo 14 do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO CDC. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC.
FALHA NO SERVIÇO
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino ré, pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a apresentação dos documentos solicitados pela apelante para fins de matrícula. 2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. 3.
O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).
4. “Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. [...].” (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008) 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 6. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ” (Súmula 54 do STJ) 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido. (N.U 0003626-19.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil).

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted – saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – repetição de indébito admitida – abusividade na contratação –
danos morais configurados
– recurso da parte autora provido. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação
. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (N.U 1001848-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial para declarar inexigível o parcelamento realizado em 15 parcelas de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), inserido na fatura do mês 09/2018, que totaliza o importe de R$ 1.176.45 (um mil cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do início do contrato.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado exclusivamente pelas recorridas, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020